Tribunal: TJPA
Processo: 0808686-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808686-48.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO DA ROCHA DINIZ

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral. Valor da indenização. Termo inicial dos juros. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, na qual o autor pretende a majoração do valor da indenização e a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeira instância é suficiente para reparar o dano sofrido; b) qual o termo inicial da incidência dos juros de mora.

III.

Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00, por ser quantia mais adequada ao caso concreto, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e os parâmetros adotados pelo Tribunal.

4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais e fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC. Art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIO DA ROCHA DINIZ
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida contra
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
, que tramitou no juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 12, 14, CDC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

2. Condenar a parte autora, em razão da sucumbência parcial, ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

3. Condenar a parte ré, em razão da sucumbência parcial, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

(...)

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que os juros moratórios referentes aos danos morais incidam a partir do evento danoso, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 10792799)

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Das Razões Recursais

Trata-se de demanda, na qual o autor alega ter tido o seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito pelo Recorrido. Após tentativas frustradas de resolução administrativa, ajuizou ação judicial pleiteando declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Recorrido a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O Recorrente alega que o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeira instância é insuficiente, considerando os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em casos semelhantes, que fixam a indenização em torno de R$ 10.000,00. Sustenta, ainda, que a data de início da incidência dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, e não a data da citação, conforme Súmula 54 do STJ, uma vez que não há relação contratual entre as partes.

Passo a analisar.

Inicialmente, ressalto que não se discute neste recurso a configuração do prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), cingindo-se a controvérsia em relação ao
quantum
da indenização.

É certo que a indenização por danos morais deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, o autor teve o seu nome incluído indevidamente em cadastros de inadimplentes, em 12/10/2011, sem que se tenha notícias dos autos acerca da retirada da inscrição até a prolação deste voto, sendo certo que a negativação indevida não pode ser entendida como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Assim, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser quantia que se mostra mais adequada ao caso concreto, em consonância com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado
[1]
, considerando que se trata de um débito de valor considerável (R$ 4.212,87) e não se tem notícias da retirada da negativação.

Em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes ao dano moral, entendo que assiste sorte ao apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas. Vejamos.

Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em verbete abaixo transcrito:

SÚMULAN.54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Esta é a lição que se depreende também do artigo 398 do Código Civil:

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Ante essas considerações, entendo devida a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, em relação aos danos morais, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

Por fim, entendo inexistir razões para a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, na medida em que fixados em acordo com os parâmetros legais previstos no artigo 85, §2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar os
danos

morais
para R$5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que a incidência de juros moratórios ocorra a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Ementa:
Apela
çã
o c
í
vel e adesiva. Direito do consumidor. A
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito. Inscri
çã
o em
ó
rg
ã
o de prote
çã
o ao cr
é
dito. Dano moral configurado. Majora
çã
o do quantum indenizat
ó
rio. Reconhecimento de julgamento ultra petita em rela
çã
o
à
repeti
çã
o do ind
é
bito. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

I.

Caso em exame:

1.

Apela
çã
o c
í
vel visando a reforma da senten
ç
a que condenou a institui
çã
o financeira ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a t
í
tulo de danos morais decorrentes de negativa
çã
o indevida e a anula
çã
o da condena
çã
o na repeti
çã
o em dobro do ind
é
bito.

2.

Apela
çã
o adesiva buscando a majora
çã
o da indeniza
çã
o por danos morais.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o:

3.

A controv
é
rsia reside na quantifica
çã
o da indeniza
çã
o por danos morais em raz
ã
o de inscri
çã
o irregular do nome do consumidor no rol dos inadimplentes, bem como sobre a configura
çã
o ou n
ã
o de julgamento
ultra petita
em rela
çã
o
à
determina
çã
o de restitui
çã
o de valores supostamente descontados no benef
í
cio previdenci
á
rio da autora.

III.

Raz
õ
es de decidir:

4.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a inscri
çã
o indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de preju
í
zo concreto.

5.

Quanto ao
quantum
indenizat
ó
rio, a majora
çã
o para R$5.000,00
é
mais adequada, observando os princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o longo per
í
odo de negativa
çã
o indevida.

6.

Por outro lado, assiste raz
ã
o ao banco no tocante
à
nulidade da condena
çã
o
à
restitui
çã
o em dobro, que extrapolou os limites do pedido inicial, caracterizando julgamento ultra petita.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para excluir a determina
çã
o de devolu
çã
o em dobro dos valores descontados.

8.

Apela
çã
o adesiva da autora conhecida e parcialmente provida para majorar os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
: A inscri
çã
o indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
; o julgamento ultra petita deve ser corrigido para adequar o dispositivo ao pedido inicial.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0805013-27.2022.8.14.0028
–
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em 15/10/2024)

Belém, 28/01/2025